Tribunal: STF
Processo: Rcl 73607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho e processual civil. Agravo interno em reclamação. RE 958.252 (Tema 725/RG). Esgotamento das instâncias ordinárias. Requisito não preenchido. ADPF 324. Acórdão. Ato reclamado. Ausência de aderência temática. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto de decisão em que negado seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto ao acórdão da ADPF 324, não configurada aderência temática.



    2. A parte agravante sustenta preenchido o requisito do prévio exaurimento das instâncias ordinárias e, no mérito, aponta aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.



    II. Questão em discussão



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve o esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual não comprovada a contratação civil, e os paradigmas.



    III. Razões de decidir



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 



    5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados.



    6. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas.



    7. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno desprovido.